Tribunal: TJSP
Processo: 1006511-44.2018.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CONVÊNIO MÉDICO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de saúde. Autor que se enquadra no artigo 31 da Lei 9.656/98. Sentença de parcial procedência. Ré que alega a legalidade na alteração do plano de saúde para os inativos desde que em paridade com o plano de saúde disponibilizados aos ativos, no mais, afirma que a forma de custeio não constitui

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CONVÊNIO MÉDICO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de saúde. Autor que se enquadra no artigo 31 da Lei 9.656/98. Sentença de parcial procedência. Ré que alega a legalidade na alteração do plano de saúde para os inativos desde que em paridade com o plano de saúde disponibilizados aos ativos, no mais, afirma que a forma de custeio não constitui direito adquirido. Possibilidade de alteração do plano de saúde desde que observadas às disposições do artigo 31 da Lei 9.656/98, que determina paridade de tratamento entre empregados ativos e inativos. Entendimento firmado pelo STJ por julgamento em regime de casos repetitivos. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.